Tribunal: CARF
Processo: 10480.904669/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.904669/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.467 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
BRASCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi
formalizada a exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento.
RESSARCIMENTO DE IPI. DIREITO CREDITÓRIO APURADO EM
ACÓRDÃO DO CARF.
Uma vez que o direito creditório em Pedido de Ressarcimento de IPI foi
apreciado em Acórdão do CARF anteriormente proferido, adota-se o
entendimento consignado naquele julgado e homologa-se a compensação até o
limite do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo deste no seu item "c", que trata do
reexame dos débitos a serem compensados e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
considerar indevida a incidência de IPI sobre envelopes, pastas, blocos calendários e sacolas,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para cálculo do crédito referente à DCOMP
em questão neste processo, em conformidade ao que restou decidido no Acórdão no 3201-
003.009, da 1a TO/2a Câmara/3a Seção, sessão de 28/06/2017, e, ao final, operacionalização da
compensação com o saldo credor apurado em favor do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.904669/2011-31
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/SDR:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório no de
rastreamento 019104886, fl.20, que deferiu parcialmente o valor de R$
6.393,47, relativo ao ressarcimento do crédito solicitado pelo contribuinte
mediante transmissão do PER/DCOMP no 05639.70261.191008.1.1.01-7749, no
valor original de R$ 13.713,80 , PA 3o trimestre/2008.
Por conseguinte, homologou parcialmente as compensações transmitidas através
do PER/DCOMP n°20285.63262.311011.1.7.01-2598 vinculadas até o limite
do crédito reconhecido.
Consta no termo de informação fiscal que:
• a empresa solicitou ressarcimento de créditos em relação aos insumos
tributados adquiridos para utilização em produtos que industrializa, tributados,
alíquota zero, e não tributados, mas não os segregava;
• por conseguinte, em atendimento o art.3o da IN SRF no 33, de 1999, procedeu
ao estorno dos créditos não passíveis de aproveitamento do período em questão,
com base nas saídas das mercadorias do trimestre anterior;
• do mesmo modo, analisando os produtos do contribuinte, constatou
divergências na classificação fiscal e alíquotas aplicadas pelo contribuinte, e,
com base nas Notas Explicativas da posição, refez a classificação, tais como:
blocos com folhas impressos, classificado para a posição 4820.90.00, alíquota
15%; envelopes impressos, classificação fiscal 4817.10.00, alíquota 5% e
sacolas, classificação fiscal 4819.40.00, alíquota 15%;
• após a reclassificação dos produtos e glosa dos créditos (pela falta do estorno e
pela falta de apresentação das notas fiscais de entrada, que segundo a empresa
foram extraviadas), tendo feito a reescrituração fiscal, verificou a falta de
lançamento do IPI, com redução do valor reconhecido do crédito, tendo lavrado
o auto de infração de IPI para exigir o imposto não lançado, protocolado sob o
no10480721239/2012-67.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.48/62, alegando em síntese que:
• industrializa produtos gráficos personalizados e sob encomenda, é contribuinte
do Imposto sobre Serviços - ISS, nos termos do item 13.05 da Lista de Serviços
anexa à Lei Complementar no116, de 31/07/2003;
• adquire insumos (matéria-prima, produtos intermediários e material de
embalagem), tributados pelo IPI (lonas, adesivos, papel, chapa, tinta, etc), na
sua maioria classificados nos Capítulos 39 e 43 da TIPI, e os utiliza na produção
dos sus impressos personalizados, classificados no Capítulo 49 da TIPI, de
diversos produtos gráficos, todos tributados pelo IPI sob à alíquota "zero" ou
imunes;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

• nas disposições contidas no item 2 das Notas Explicativas, que transcreve, faz
jus ao crédito em total consonância com o art. 11, da Lei n° 9.779, de
19.01.1999 e na IN/SRF n.° 33/99;
• protocolou perante a Secretaria da Receita Federal - SRF, o Pedido de
Ressarcimento dos saldos credores acumulados trimestralmente do IPI, sem
considerar qualquer débito do IPI, o que fez com que fosse requerido
ressarcimento da integralidade dos seus créditos escriturais relativos aos
3oTrimestre/2007 ao 3° Trimestre/2008;
• o auditor fiscal da Receita Federal ao apurar os créditos passíveis de
ressarcimento considerou que seus produtos eram tributados: PASTAS DE
PAPEL PERSONALIZADOS E FEITAS SOB ENCOMENDA dá ensejo à
tributação do IPI mediante a aplicação do percentual de 15% (quinze por cento),
por enquadrar o produto no NCM 4820.90.00; ENVELOPES DE PAPEL
PERSONALIZADOS E FEITOS SOB ENCOMENDA dão ensejo à tributação
do IPI mediante a aplicação do percentual de 5% (cinco por cento), por
enquadrar o produto no NCM 4817.10.00; BLOCOS COM FOLHAS
IMPRESSAS PERSONALIZADAS E FEITAS SOB ENCOMENDA dão
ensejo à tributação do IPI mediante a aplicação do percentual de 15% (quinze
por cento), por enquadrar o produto no NCM 4820.90.00; CAIXAS DE PAPEL
E PERSONALIZADAS dão ensejo à tributação do IPI mediante a aplicação do
percentual de 15% (quinze por cento), por enquadrar o produto no NCM
4819.10.00; as SACOLAS DE PAPEL E PERSONALIZADAS, dão ensejo à
tributação do IPI mediante a aplicação do percentual de 15% (quinze por cento),
por
enquadrar
o
produto
no
NCM
4819.40.00;
CALENDÁRIOS
PERSONALIZADOS E FEITOS SOB ENCOMENDA, dão ensejo à tributação
do IPI diante a aplicação do percentual de 10% (dez por cento), por enquadrar o
produto no NCM 4910.00.00;
• o Auditor Fiscal terminou por recompor a escrita fiscal, donde decorreu no
deferimento parcial dos créditos do IPI, sob o fundamento de que a atividade de
IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA, é
passível de tributação pelo IPI;
• analisando o relatório da auditora fiscal verifica-se que esta concluiu que não
há direito ao creditamento do IPI calculado sobre os insumos destinados à
fabricação de livros, apostilas, jornais e revistas; deveria haver o estorno
proporcional, previsto no art. 3o da IN/SRF n°33/99;
• a empresa apropriou seus créditos partindo do entendimento da própria
Receita Federal, através do art. 4o da IN/SRF n°33/99, e também diversas
Soluções de Consulta, que transcreve, ao admitir o crédito decorrente das
aquisições de insumos (MP, PI e ME) tributados pelo IPI utilizados na
fabricação de produtos IMUNES, assim sendo, faz jus ao crédito;
• os serviços gráficos só devem sofrer incidência do ISS e não do IPI. O IPI só é
devido quando ocorrer o fato de um produto, sendo industrializado, sair do
estabelecimento produtor, em razão de um negócio jurídico translativo de sua
posse ou propriedade, consubstanciado numa obrigação de "dar".;
• o ISS só é devido quando ocorrer uma prestação de serviço, compreendendo
um negócio jurídico pertinente a uma obrigação de "fazer", de conformidade
com os postulados e diretrizes do direito privado;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

• é necessário estabelecer o critério jurídico para distinguir o campo de
incidência do IPI e do ISS. O IPI não se distingue do ISS pela qualificação,
dificuldade, grandeza ou espécie de esforço humano, mas fundamentalmente
pela prática de negócios jurídicos, implicando obrigação de "dar" um bem. Sem
a concretização de tal negócio jurídico que implique no nascimento de uma
relação jurídica consubstanciada numa obrigação de "dar", não há o que se falar
em exigibilidade do IPI;
• dúvidas não podem restar de que (a) os negócios jurídicos envolvendo os
produtos industrializados, sujeitos à tributação do IPI, e (b) a prestação de
serviços, sujeitos à tributação do ISS, são juridicamente inconfundíveis,
configurando cada qual, um tipo distinto de obrigação, qual seja, o primeiro (a)
obrigação de "dar" e o segundo (b) obrigação de "fazer";
• a recorrente produziu diversos produtos gráficos PERSONALIZADOS E SOB
ENCOMENDA para os seus clientes, sujeitos ao ISS, o que faz com que a
alíquota do IPI seja reduzida a 0%;
• apesar de parecer, à primeira vista, uma aquisição de produtos
industrializados, a atividade de composição gráfica é impulsionada por uma
obrigação de fazer, o que, para fins tributários, enseja a tributação do Imposto
sobre Serviços de competência municipal, e não do Imposto sobre Produtos
Industrializados de competência federal, conforme bem indica o item 774 da
lista de serviços anexa a Lei Complementar n° 56/87, reproduzido no item
13.055 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n.°116/2003. Assim,
também se posiciona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como se vê
no RE n° 106.069/SP in RTJ 115/1419;
• assim também se pronunciava o Tribunal Federal de Recursos, taxativo quanto
à incidência do ISS nas atividades das empresas gráficas, conforme se pode
observar na Súmula n° 143, bem como Superior Tribunal de Justiça - STJ, tendo
o STJ assentado a Súmula de n° 156, in DJU 1 de 29.03.96, p. 9.546;
• presente caso já foi levado à apreciação do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, que assim decidiu "IPI - INCIDÊNCIA - Serviço de
Composição Gráfica. Estando a operação incluída na Lista de Serviços anexa ao
Decreto-Lei no406/68, sobre ela ocorre a incidência, apenas, do ISS, com
exclusão, pois, do IPI. Recurso provido.";
• assim, dúvidas não restam de que a aquisição, por parte da Recorrente, de os
produtos frutos da composição gráfica PERSONALIZADA E SOB
ENCOMENDA, enquadra-se como prestação de serviços, devendo, então,
sofrer a incidência tão-somente do ISS, o que faz com que a alíquota do IPI seja
reduzida a 0%;
• os produtos que fornece aos seus clientes não devem ser onerados pelo IPI,
mas sim pelo ISS. Conforme consta nos Autos, o Ilustre Auditor Fiscal
classificou as atividades de IMPRESSÃO PERSONALIZADA E SOB
ENCOMENDA DE PASTAS DE PAPEL, ENVELOPES, BLOCOS, CAIXAS,
SACOLAS e CALENDÁRIOS, como sendo produtos tributados pelo IPI;
• mas, conforme amplamente demonstrado, a atividade da Recorrente é a
INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS
também chamados de COMPOSIÇÃO GRÁFICA. Diante disso, adquire os seus
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

insumos, dentre os quais se destacam o papel e os adesivos lisos, isto é, sem
qualquer impressão, para poder fazer a impressão sobre esses insumos e
fornecer aos seus clientes;
• a atividade da recorrente é a IMPRESSÃO sobre papéis, o que daria ensejo no
Capítulo 49 da TIPI, especialmente nas disposições contidas no item 2 das
Notas Explicativas que assim prescreve: "2.- Na acepção do Capítulo 49, o
termo impresso significa também reproduzido mediante duplicador, obtido por
processo comandado por uma maquina automática para processamento de
dados, por estampagem, fotografia, fotocópia, termocópia ou datilografia.";
• os produtos feitos pela Recorrente não são utilizadas como insumo em um
processo produtivo e, nem tampouco, são utilizadas para revenda, como se
mercadorias fossem. Os impressos personalizados, como os calendários feitos
pela Recorrente aos seus clientes, servem para fazer propaganda destes últimos
e são, via de regra, distribuídas gratuitamente aos seus clientes;
• o mesmo acontece com os blocos de papel, pastas e envelopes.
• diferentemente seria se esses produtos: não fossem feitos sob encomenda e
personalizados, o que fatalmente constituiria mercadorias para revenda; fossem
lisas, ou seja, sem impressão que identificasse o seu cliente, posto que aí sim
poderiam ser vendidas a qualquer consumidor, e ainda, poderiam ser revendidas
para qualquer usuário. Neste caso, ter-se-ia um calendário, pasta, bloco de papel
como sendo uma MERCADORIA. Este entendimento foi adotado pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, conforme se depreende da leitura do
Informativo/STF n.° 614, de 2001;
• dúvidas não restam de que a aquisição, por parte da Recorrente, de os produtos
frutos da composição gráfica PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA,
enquadra-se como prestação de serviços, devendo, então, sofrer a incidência tão
somente do ISS, o que faz com que a alíquota do IPI seja reduzida a 0%;
• cometeu equívocos na apuração dos débitos a compensar do IRPJ, CSLL,
Contribuições para o PIS e a COFINS, razão pela qual requer a retificação dos
valores. Apresenta notas fiscais de saída para comprovar o fundamento do erro
cometido;
• requer diligência para que fique demonstrado que a atividade realizada pela
Recorrente é considerada atividade industrial, nos termos da legislação
pertinente ao IPI; que adquire insumos tributados para elaborar seus produtos;
verificar se dentre as atividades e produtos feitos pela recorrente se produz
algum tipo de papel ou a sua atividade é restrita à impressão sobre os papéis
adquiridos e se dentre os calendários, blocos de papel, pastas e envelopes, existe
algum deles que seja elaborado sem que seja por encomenda e personalizados e
se esses produtos são vendidos pela recorrente ou são amparados por notas
fiscais de serviços;
• requer o reconhecimento do crédito em sua totalidade considerando que os
produtos elaborados pela recorrente estão sujeitos à tributação da alíquota 0%,
por se tratar de atividade industrial de impressão gráfica e não da produção de
papéis, adesivos, etc, como determinado pelo Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

O Acórdão recorrido, que deu pelo não provimento da Manifestação de
Inconformidade, teve suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:

Quanto aos julgados citados pelo contribuinte, proferidos em âmbito
administrativo e judicial, seriam estes improfícuos, porque emitidos em face de
questão sob análise, não possuindo eficácia normativa;

Relativamente
ao
pedido
de
diligência
formulado,
considerou
desnecessário o procedimento, vez que a operação efetuada pelo contribuinte
qualificar-se-ia como de industrialização, a teor do art. 4o do Decreto no
4.544/2002 (Regulamento do IPI – RIPI/2002);

Ainda que a prestação de serviço implicasse também uma operação de
industrialização, e que se verificasse a identificação com quaisquer dos serviços
relacionados na lista anexa à Lei Complementar no 116/2003, não haveria
impedimento para a incidência concomitante do IPI e do ISS, posto que apenas
operações excluídas do conceito de industrialização não se sujeitam à incidência
daquele primeiro imposto;

No presente caso, seria irrelevante se as notas fiscais emitidas pelo
interessado são de prestação de serviços ou venda de mercadorias, devendo
observar a legislação dos Estados e Municípios, ao disciplinar as regras de
emissão de documento fiscal sempre que ocorrer a saída de mercadoria do
estabelecimento do contribuinte;

O direito ao aproveitamento dos créditos alcançaria exclusivamente os
insumos aplicados na industrialização de produtos isentos ou tributados à alíquota
zero, e no caso de produtos imunes, desde que a imunidade seja em decorrência de
exportação para o exterior, não se encontrando abarcado pelo referido direito os
produtos não-tributados pelo IPI (“NT” da TIPI);

De acordo com o que estaria previsto no art. 193 do RIPI, mostrar-se-ia
necessário que os insumos utilizados no processo produtivo fossem separados
para que fosse permitida a glosa dos créditos dos insumos aplicados nos produtos
“NT”;

No caso, tendo a fiscalização verificado haver aquisição de produtos
tributados e não tributados, e não havendo a segregação dos créditos inerentes aos
insumos com destinação comum, promoveu ao estorno do imposto, incidente
sobre as aquisições de insumos NT, calculando, corretamente, conforme
preconizado pelo art. 3o da IN SRF no33, de 04 de março de 1999;

Caberia ao contribuinte o ônus da segregação dos insumos aplicados na
produção, havendo sua inação resultado na concessão parcial do benefício
requerido;

Ainda que os produtos industrializados tenham sido objeto de encomenda
direta de seus clientes, e que tragam impressa a marca/logotipo destes, impressão
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

personalizada, tal atividade tem significado acessório no processo de
industrialização dos produtos fabricados pela empresa;

De acordo com as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH,
alguns artigos da posição 4820 podem ser revestidos de impressões ou de
ilustrações, e permanecem classificados na presente posição (e não no Capítulo
49), desde que as impressões e as ilustrações tenham um caráter acessório em
relação a sua utilização inicial.
Em 14/07/2014, o contribuinte foi cientificada da decisão da DRJ/SDR, conforme
Termo de Abertura de Documento de fl. 127.
A seguir, em 14/07/2014, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual são
reiteradas e reproduzidas as alegações contidas na Manifestação de Inconformidade. Acrescenta-
se na peça recursal, todavia, solicitação para recálculo dos débitos da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social-COFINS e Contribuição para o Programa de Integração
Social-PIS.
Ressalte-se, ainda, que se verifica a lavratura de auto de infração para cobrança
dos valores relativos ao IPI apurado em decorrência das divergências observadas na classificação
fiscal dos produtos fabricados pela Recorrente, que gerou o processo no 10480.721239/2012-67.
Neste, foi proferido o Acórdão no 3201-003.009 pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara/3a Seção,
em sessão realizada em 28/06/2017, que apreciou em definitivo os temas ora em debate, na
esfera administrativa.
São esses os fatos que se tem a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Na situação colocada, cumpre inicialmente a análise do pedido de revisão de
débitos informados nas DCOMP, elaborado ao fim da peça recursal, haja vista tratar-se de
inovação da postulação, para incluir matéria antes não deduzida.
Sobre o tema, primeiramente considero que não cabe ao CARF o exame de
argumento não enfrentado na esfera DRJ, eis que o Colegiado tem competência recursal, qual
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

seja, restrita ao reexame de pontos que remanesceram controvertidos, após o primeiro Acórdão
combatido.
Ademais, sobre a revisão de ofício dos débitos declarados, avulta não se encontrar
incluída entre as competências definidas pelo Regimento da Casa (RICARF) para este Colegiado
a revisão de ofício de débito informado em Declaração. Tal disposição, inclusive, encontra
também previsão em ato normativo expedido pelo próprio ente tributante:
Parecer Normativo COSIT no 08/2014
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A
revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em
declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na
compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL),
desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes. COMPETÊNCIA PARA
EFETUAR
A
REVISÃO
DE
OFÍCIO.
Compete
à
autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência
fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária. REVISÃO DE OFÍCIO – ATO
INSTRUMENTO DA REVISÃO. O despacho decisório é o instrumento
adequado para que a autoridade administrativa local efetue a revisão de ofício
de lançamento regularmente notificado, a retificação de ofício de débito
confessado em declaração, e a revisão de ofício de despacho decisório que
decidiu sobre reconhecimento de direito creditório e compensação efetuada.
(Grifei)
Sendo assim, não se conhece do Recurso Voluntário na parcela que trata dos
débitos que foram objetos das compensações, qual seja, item “c” da peça recursal, onde se inclui
os itens “c.1” (débito de PIS) e “c.2” (débito da COFINS).
Passo ao exame das questões relacionadas ao direito creditório.
Ao nos debruçarmos sobre o citado Acórdão de no 3201-003.009 da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara/3a Seção, sobressai a conclusão de que a matéria ali tratada se mostra
idêntica à apresentada nestes autos: reapuração do IPI, em lapso temporal que abrangeu os
períodos de apuração de 01/07/2007 a 30/09/2008. Inclusive, em face ao relatório elaborado
naquele decisum, observa-se a identidade das razões de defesa lá expendidas, contra o auto de
infração lavrado, e aqui, nos autos presentes.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

De tudo quanto ao exposto, chega-se seguinte conclusão quanto à distribuição dos
fatos em relação à linha do tempo:
(1o) 19/10/2008 - Transmissão das DCOMP no 05639.70261.191008.1.1.01-7749,
na qual se informa o crédito relativo ao ressarcimento de IPI, e seguinte, no
20285.63262.311011.1.7.01-2598 (esta última transmitida em 31/10/2011);
(2o) 27/01/2012 - Lavratura do auto de infração citado, para a cobrança do IPI
recolhido a menor, abrangendo o período de 01/07/2007 a 30/09/2008;
(3o) 01/03/2012 - Emissão do Despacho Decisório DRF/Recife, em que o crédito
em questão foi primeiramente analisado;
(4o) 28/06/2017 - Acórdão no 3201-003.009, no qual foi julgado o Recurso
Voluntário em que este E. Colegiado examinou em definitivo o controvertido
crédito.
Diante da identidade da matéria tratada e frente, igualmente, à identidade de
períodos, adoto como razões de decidir aquelas já declinadas no Acórdão no 3201-003.009 da 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara/3a Seção, em voto condutor da lavra do Ilustre Conselheiro Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, no qual se apreciou com detalhes o direito creditório em foco:
CRÉDITO INDEVIDO – BÁSICO.
Verificou-se que após intimação para apresentação das notas fiscais de
entrada com crédito do IPI informado no PER/DCOMP a empresa informou que
não foram encontradas as notas fiscais solicitadas, tendo sido efetuado o
estorno do crédito relativo a estas notas. Em sede de impugnação, o
contribuinte apresentou tais Notas Fiscais, mas como constatou a DRJ/BA, tais
Notas Fiscais estão ilegíveis, o que poder ser confirmado com a visualização
das fls 157 e seguintes.
Logo, ainda que trata-se de crédito básico de IPI, não há como reconhecer tais
créditos porque não são líquidos e certos e não estão comprovados.
Merece ser mantido o lançamento neste tópico.

CRÉDITO INDEVIDO – FALTA DE ESTORNO – PRODUTOS NT E
ALÍQUOTA ZERO.
Foi constatado que o contribuinte protocolou diversos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação sobre saldo credores
decorrentes de créditos do IPI relativos a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem adquiridos para emprego na
industrialização de produtos não tributados e tributados, à alíquota zero.
Após conferência dos livros e escrituração fiscal e contábil, descreveu a
fiscalização que a empresa industrializa produtos não tributados e tributados à
alíquota zero, mas não os segregava, tendo se creditado indistintamente de
todos os insumos adquiridos pra industrialização dos seus produtos. Em
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

observação ao disposto no art.3o da IN SRF no 33/99, procedeu ao estorno dos
créditos do período em questão com base nas saídas das mercadorias do
trimestre anterior.
É certo ao julgamento administrativo de segunda instância, conforme Súmula
20 deste Conselho, que não há direito a crédito de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT e, não há qualquer prova ou sequer alegação do contribuinte que
permita concluir que este não se creditou nestas situações, oportunidade em
que o contribuinte deveria ter estornado os créditos (vide §3.o, Art. 2.o da
mencionada IN).
Portanto, não merece provimento o presente tópico do Recurso Voluntário, de
forma que seria correto o creditamento sobre produtos com alíquota zero
(Súmula 16 do CARF) se este fosse o caso, mas não é. Logo, incorreto o
creditamento sobre os produtos NT e por isto esta cobrança deve ser mantida.

INOBSERVÂNCIA DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Foram lançados débitos de IPI em razão de divergências na classificação e
alíquotas aplicadas pelo contribuinte, com base nas Notas Explicativas da
posição.
A fiscalização reclassificou os seguintes produtos: blocos com folhas
impressos, classificado para a posição 4820.10.00, alíquota 15%; pastas
impressas,
código
4820.90.00,
alíquota
15%;
envelopes
impressos,
classificação fiscal 4817.10.00, alíquota 5%; calendários, posição 4910.00.00,
alíquota 10%; caixas, código 4819.10.00, alíquota 15% e sacolas, classificação
fiscal 4819.40.00, alíquota 15% e cobrou a diferença do IPI não recolhido.
Verifica-se no capítulo do Recurso Voluntário que trata da “natureza jurídica do
estabelecimento da recorrente – da maioria dos produtos industrializados pela
recorrente”, que o contribuinte alega que atua no ramo de serviços de
impressões em produtos gráficos personalizados, que são feitos sob
encomenda e que seus produtos são imunes (conforme CF).
Em seguida o contribuinte alegou pela impossibilidade de incidência do IPI
sobre os impressos gráficos feitos personalizadamente e sob encomenda (fato
incontroverso nos autos), uma vez que os produtos estão sujeitos ao ISS.
Finaliza seu recurso alegando que a classificação correta de seus produtos é
“outros impresso gráficos”, posição 49.11 da TIPI, mas especificamente nas
NCMs 49.11.10, 49.11.10.90 e 49.11.99.00, todos tributados pela alíquota 0%
ou imunes (livros, jornais e revistas). Segue texto da posição: “49.11 Outros
impressos, incluindo as estampas, gravuras e fotografias.”
Em oposição, a fiscalização reclassificou os produtos de forma discriminada e
individualizada, conforme segue:
Envelope impresso:
“48.17 Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para
correspondência, de papel ou cartão; caixas, sacos e semelhantes, de papel ou
cartão, que contenham um sortido de artigos para correspondência.”
Pastas impressas:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

“48.20 Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas,
de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos
semelhantes, cadernos, pastas para documentos, classificadores, capas para
encadernação (de folhas soltas ou outras), capas de processos e outros artigos
escolares, de escritório ou de papelaria, incluindo os formulários em blocos tipo
manifold, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono, de papel ou
cartão; álbuns para amostras ou para coleções e capas para livros, de papel ou
cartão.
4820.90.00 – Outros.”
Bloco com folhas impressos:
“4820.10.00 Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de
encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e
artigos semelhantes.”
Calendários:
“4910.00.00 Calendários de qualquer espécie, impressos, incluindo os blocos-
calendários para desfolhar.”
Caixas e sacolas:
“48.19 Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão,
pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para
escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes.
4819.10.00 - Caixas de papel ou cartão, ondulados
4819.40.00 – Outros sacos; bolsas e cartuchos”
Verifica-se, pela simples comparação entre os textos das posições, que todas
as mercadorias foram reclassificadas corretamente, portanto, merece prosperar
a reclassificação realizada pela fiscalização.
Porém, para que a reclassificação permita a cobrança das diferenças de IPI, é
preciso analisar se a própria incidência do IPI é possível ou não neste caso em
concreto.
De pronto, é possível constatar que nenhum dos produtos reclassificados são
livros, jornais ou periódicos, nos moldes do Art. 150, VI, d, da CF. Tais produtos
não são imunes nem em sentido lato, conforme bem tratou com doutrinador
Heleno Torres sobre o tema. 1
Sobre a alegação de que a incidência do ISS “remove” a incidência do IPI,
assim como sobre a possibilidade de diligência na produção do contribuinte
para verificar a sua real atividade (restrita à impressão), é importante
considerar que as informações constantes nos autos são suficientes para
verificar a possibilidade ou não da incidência do IPI.
A partir desta premissa, é possível concluir que a diligência não é necessária,
uma vez que, mesmo que no Contrato Social do contribuinte conste que suas
atividades são mesmo restritas à impressão (fls. 222 e 230), não há qualquer
dúvida ou contestação de que os produtos em questão foram comercializados
e, portanto, cobrados dos consumidores os valores dos produtos somados ao
valor da impressão, o que configuraria o beneficiamento de produto conforme
Art. 46 do CTN.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

Somado a isto, a situação não se enquadra nas hipóteses de exclusão de
incidência do IPI, conforme Art. 5.o, IV e V e 7.o, II, a e b, do RIPI/02, porque
não se trata de atividade preponderante do trabalho profissional (acima de 60%
da industrialização do produto).
Logo, não sendo situação de exclusão de incidência de IPI e ocorrido o
beneficiamento, o IPI poderia incidir sobre o beneficiamento dos produtos em
questão. Ao menos, esta foi a lógica do lançamento.
Contudo, a atividade gráfica personalizada e por encomenda (fato
incontroverso nos autos) em envelopes, pastas, blocos, calendários e sacolas,
caracteriza prestação de serviço e não beneficiamento e industrialização.
Porque, apesar de não se enquadrar nas hipóteses de exclusão de incidência
do IPI previstas no Art. 5.o, IV e V e 7.o, II, a e b, do RIPI/02, a incidência do
ISS tem previsão expressa e taxativa no item 13.05 e Art. 1.o, §2.o da Lei
Complementar 116/03, assim como o Decreto Lei 2471/88, Art. 9.o, determinou
o cancelamento dos processo administrativos de cobrança de IPI sobre
produtos personalizados, resultantes de serviços de composição e impressão
gráfica.
Assim, além da incidência do ISS observar o principio da legalidade estrita, ter
previsão expressa e mais específica, está em consonância com a previsão do
Art. 146, I, da CF/88, que determina que cabe à Lei Complementar regular os
conflitos de competência do poder de tributar.
Logo, se a Lei Complementar define de forma expressa e específica a
incidência do ISS nas exatas atividades gráficas (personalizadas e por
encomenda) exercidas pelo contribuinte, a incidência do IPI deve ser afastada,
em respeito ao princípio da Segurança Jurídica, para evitar conflito de
competência no poder de tributar entre a União e o Município.
Inclusive, este é o entendimento da Câmara Superior desta Seção, deste
Conselho, que acompanhou o brilhante voto da Conselheira Tatiana Midori,
publicado com a seguinte Ementa no Acórdão 9303004.394:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI.
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. IPI.
PRINCÍPIO
DA
EFICÁCIA
VINCULANTE
DOS
PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.
Em respeito ao Princípio da Eficácia Vinculante dos Precedentes, emanado
explicitamente pelo Novo Código de Processo Civil, cabe no processo
administrativo, quando houver similitude fática dos casos tratados e
jurisprudência pacificada, a observância dos precedentes jurisprudenciais
fluidos pelos Tribunais, conforme arts. 15, 926 e 927 da Lei 13.105/15.
Ressurgindo à competência tributária trazida pela Constituição Federal, quando
se tratar de atividades relacionadas aos serviços gráficos personalizados
passíveis de tributação pelo ISS, é de se afastar a incidência de IPI, conforme
inteligência promovida pelo art. art. 1o, § 2o, da LC 116/03."

Verifica-se que a Turma da Câmara Superior acompanhou entendimento ainda
mais extensivo, porque considerou as disposições dos Art. 926 e 927 do novo
CPC, que tratam da eficácia vinculante dos precedentes.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

Realmente, no âmbito do Poder Judiciário, considerados os inúmeros
precedentes (Resp 437.324/RS, Resp 966.184/RJ e Resp 103409/RS), assim
como as Súmulas 156 do STJ e 143 do TRF, é possível concluir que a
incidência do IPI sobre as atividades gráficas personalizadas não deve ocorrer,
dentro do Sistema Tributário Brasileiro.
Por exemplo, dentro de um raciocínio lógico, é possível fazer um paralelo com
o ICMS, de forma que, se a Súmula 156 do STJ confirma o entendimento de
que não há a circulação de uma mercadoria, mas sim a prestação de serviços
(gráfica), logicamente, o IPI não poderia incidir sobre um serviço.
Diante do exposto, o IPI não deve incidir sobre os envelopes, pastas,
blocos, calendários e sacolas, neste caso em concreto.
Com relação às caixas, em conformidade com o previsto no ítem 13.05 da Lei
Complementar de n.o 116/03, não incide ISS sobre as "caixas" que contenham
impressões gráficas, seja por encomenda ou não, destinadas a posterior
operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporadas, de
qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação.
Não sendo hipótese de exclusão de incidência do IPI prevista no Art. 5.o, IV e V
e 7.o, II, a e b, do RIPI/02 e não sendo hipótese de incidência do ISS, a
incidência do IPI sobre as "caixas" não pode ser afastada no âmbito deste
Conselho administrativo.
Logo, o lançamento do IPI sobre as "caixas", assim como a cobrança da
diferença das alíquotas de reclassificação fiscal, devem ser mantidos.

CONCLUSÃO
Devem ser canceladas as multas e juros nas hipóteses em que esta Turma de
julgamento votou por afastar a cobrança do IPI no tópico do lançamento que
tratou de "produto saído com Nota Fiscal sem o devido lançamento do IPI". O
inverso é igualmente válido, de forma que devem ser mantidas as multas e
juros sobre os tópicos em que o lançamento foi mantido.
Já com relação ao tópico do lançamento que tratou do crédito indevido, é
importante registrar que nos casos em que foi decidido pela não incidência do
ipi, também não há direito ao crédito, porque são produtos NT.
Diante de todo o exposto, vota-se para dar PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário.

Verifica-se, portanto, que a parcela do Recurso Voluntário a ser provida se
restringe à incidência do IPI sobre as atividades gráficas personalizadas. Nos demais itens
apontados entre as razões de defesa, entendeu o Colegiado, em decisão à qual me filio, por
manter a apuração procedida pela Fiscalização da unidade original, negando-se provimento ao
apelo na fração em comento.
Sendo assim, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo deste no seu item “c”, que trata do reexame dos débitos a serem compensados e, na
parte conhecida, dar-lhe parcial provimento, para considerar indevida a incidência de IPI sobre
envelopes, pastas, blocos, calendários e sacolas, devendo o processo retornar à unidade de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3003-001.467 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.904669/2011-31

origem apenas para cálculo do crédito, que deverá ser procedido em estrita observância ao que
restou decidido no Acórdão no 3201-003.009, da 1a TO/2a Câmara/3a Seção, sessão de
28/06/2017 e, ao final, operacionalização da compensação com o saldo credor apurado em favor
do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital